Tribunal: CARF
Processo: 10166.721845/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721845/2012-45
ACÓRDÃO
2002-008.971 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO EUSTAQUIO PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES. VEDAÇÃO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões recursais
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.971 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721845/2012-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos após confronto dos pagamentos declarados por
pessoa jurídica, ano calendário 2008, pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A (fl. 43).
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 3-11) em que alega que o rendimento
seria não tributável por se tratar juros moratórios e correção monetária e, por equívoco, constou
por equívoco no campo rendimento sujeito à tributação e pediu que fosse autorizada a retificação
da declaração neste ponto.
Sobreveio o acórdão no 16-74.936, proferido pela 15a Turma da DRJ/SPO, sem
ementa, que entendeu pela improcedência da impugnação sob o fundamento de que a
Recorrente não comprovou que os rendimentos seriam isentos por não ter sido apresentado
nenhum documento em conjunto com a impugnação (fls. 45-49)
Foi enviada correspondência à Recorrente com destino ao endereço “Condomínio
Solar da Serra CJ J CASA 39” que retornou como desconhecido (fl. 56). Assim, foi realizada
intimação por edital em 30/11/2016 para que tomasse ciência acerca do acórdão proferido pela
DRJ (fl. 57).
Sobreveio o despacho de encaminhamento à fl. 61 que informou que o endereço do
contribuinte não confere com o colocado no AR, de modo que foi realizada outra tentativa de
intimação para o endereço “R COND ESTANCIA JARDIM BOTANIZO CONJ 1, CASA 39, JÁ”, recebido
em 09/03/2017 (fl. 62).
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 12/04/2017 em que traz os mesmos
argumentos da impugnação e apresenta o extrato da consulta processual que supostamente
comprovaria a natureza indenizatória da parcela omitida (fls. 67-76).
Sobreveio despacho que reconheceu a perempção do Recurso Voluntário (fls. 77-
78) e a Recorrente apresentou manifestação informando que havia solicitado que as intimações
fossem endereçadas ao procurador, não ao endereço residencial do contribuinte, que estaria em
viagem de férias (fls. 86-88).
A perempção foi mantida pela Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário
(fls. 94-95), de modo que o Recurso Voluntário foi encaminhado para julgamento apenas com
relação à preliminar de tempestividade.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.971 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721845/2012-45
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Trata-se, como delineado no relatório, de Recurso Voluntário encaminhado para
julgamento apenas com relação à preliminar de tempestividade, eis que o recurso já foi
considerado perempto pela Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário que reconhece
que o AR apresentado à fl. 62 comprova que foi entregue a correspondência no domicílio eleito
pelo contribuinte para recebimento de intimações.
Além disso, o procurador da Recorrente também reconhece que a correspondência
foi entregue no domicílio e que o prazo não teria sido cumprido em razão de viagem da
Recorrente, mas aduz que:

Ocorre que o peticionante tem procurador regularmente constituído nos autos,
desde os primórdios deste processo fiscal. Inclusive, na oportunidade da
apresentação da peça de impugnação, já havia requerido expressamente que as
intimações decorrentes fossem endereçadas ao procurador, no endereço ali
indicado. Todavia, isso NÃO ocorreu. (grifo no original)

Destaco que a intimação nos processos administrativos fiscais federais é realizada
em nome das partes, não dos procuradores, questão inclusive pacificada pela Súmula no 110, cuja
redação é “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
Assim, tem-se que a Recorrente foi intimada em 09/03/2017 (quinta-feira), com
início de seu prazo recursal em 10/03/2017 (sexta-feira), que se encerrou em 10/04/2017
(segunda-feira) e, tendo sido o Recurso Voluntário interposto apenas em 12/04/2017, é evidente
sua intempestividade.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 117
DF CARF MF
Original